Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719766-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DURVAL BARBOSA RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pela Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 94884649 do processo n. 0032271-05.2014.8.07.0001), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Durval Barbosa Rodrigues, indeferiu a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via sistema Serasajud e, ao final, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 26658566), narra ter ajuizado a ação de execução de título extrajudicial para compelir o devedor a pagar multa aplicada pelo Tribunal de Constas do Distrito Federal. Porém, segundo relata, após perfectibilizada a relação processual, as diligências realizadas para encontrar bens penhoráveis foram frustradas. Descreve que, diante disso, requereu o envio de ofício ao Serasa por meio do sistema eletrônico Serasajud. Sustenta ser desnecessário o prévio requerimento na via administrativa para que o pedido de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes seja deferido judicialmente, pois o sistema Serasajud está disponível às unidades judiciárias, com supedâneo no art. 782, § 3o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para evitar o arquivamento do processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão dos dados do executado no cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio do sistema eletrônico Serasajud. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Especificamente sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sob esse ângulo, passa-se à análise do pedido liminar apresentado nas razões recursais. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo judicial ajuizada contra Durval Barbosa Rodrigues, indeferiu a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via sistema Serasajud e, ao final, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Confira-se, por oportuno, os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Ao CJU-VETECA, para que expeça as certidões de inteiro tero nos moldes requeridos na petição de Id 94630886, item b). No mais, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do § 2o do mencionado artigo, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por fim, Considerando o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, art. 11, em segunda intimação, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos do TJDFT será feita “via sistema”. Intimem-se. O pedido liminar formulado nas razões recursais se destina a suspender os efeitos da decisão recorrida para obstar o arquivamento dos autos em razão da não localização de bens penhoráveis do executado, com base no art. 921, § 2o, do CPC. Embora sejam relevantes os argumentos expostos na peça recursal, referentes aos meios típicos de coerção indireta para cumprimento da obrigação, não se extrai, neste momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso os efeitos da decisão recorrida sejam mantidos, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso, pois o arquivamento do feito, como destacado na própria decisão agravada, é provisório. Isso significa que é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Assim, a suspensão do processo não coloca em risco o crédito do exequente. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente o perigo de dano. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora